Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-43.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806689-43.2019.8.14.0051

APELANTE: ADIL AMARAL NOGUEIRA

APELADO: ERICA ELISABETH MULLER HOFF

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0806689-43.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTES:
ADIL AMARAL NOGUEIRA e DALVA GAMA

ADVOGADO:
THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA
OAB/PA 11.784

APELADO:

ERICA ELISABETH MULLER HOFF

ADVOGADO: PAULA DANIELLE T. L. PIAZZA - OAB/PA 15.197B e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA PELA AUTORA. ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ADIL AMARAL NOGUEIRA e DALVA GAMA
objetivando a reforma da sentença de Id. 4985796, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente os pedidos de reintegração de posse.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE na qual a parte autora alega, em petição de id. 4985686, que é legitima possuidora de uma área de terra
localizada na Rua Euzébio Duarte Sardinha, entre a Avenida Fernando Guilhon e Travessa Eulógio Lobato, adquirida no ano de 2000, por meio de Carta de Arrematação através da justiça do Trabalho de Santarém, porém in
vadida pelos requeridos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Contestação ofertada no id. 4985705, na qual os apelados aduzem que a área questionada pelos apelantes é totalmente distinta da área de propriedade dos demandados e que detêm a propriedade de fato e de direito
da totalidade do imóvel objeto da presente lide, conforme CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL Nº 11662, EMIIDA EM MAIO DE 2016, JUNTO CARTÓRIO NOGUEIRA SIROTHEAU – 1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEISDE SANTARÉM-PA.

Em sentença de id. 4985796, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda por entender que não restou comprovada a posse da autora no ano de 2000.

Irresignados, os demandantes interpuseram recurso de apelação no id. 4985798, sustentando, em resumo, que desde
a aquisição em maio de 2016 os Apelantes exerceram a posse mansa e pacífica de toda a área, tendo em parte do terreno (aproximadamente a metade) construída uma residência edificada em alvenaria, e mantendo o restante do terreno aos seus cuidados, com limpeza constante. Que possuem registro do imóvel no Cartório de Imóveis local e na Prefeitura, com regular pagamento de IPTU.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de cassar a sentença de primeiro grau, no afã de se atentar ao pedido constante da ação de reintegração de posse pleiteado na inicial.

O Recurso de Apelação foi recebido
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do referido diploma legal
.

(id. 16626278).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 4985814 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de .... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O cerne da questão consiste em aferir se o Apelante comprovou a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em desfavor dos apelantes.

Inicialmente, registre-se que a Ação de Reintegração de Posse, assim como as demais ações possessórias, tem como requisitos para a sua admissibilidade, além daqueles previstos no art. 319 do CPC, para o escorreito manejo da ação de reintegração de posse ou de manutenção de posse: a) a posse, a duração e sobre qual bem incide; b) a turbação ou o esbulho à posse atribuído ao réu, c) a data da turbação ou do esbulho e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos exatos termos dos art. 560 e 561 do CPC.

O propósito das Ações Possessórias é, portanto, a tutela do fato posse, contra atos de terceiros que a prejudiquem, seja em razão da prática do esbulho, seja em virtude de atos de turbação à posse.

Para o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, desta forma, deve restar comprovada a posse pelos autores, sem a qual não há objeto jurídico a ser tutelado, uma vez que o intuito da possessória é a retomada da posse em si e não a obtenção do direito à posse.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, podendo a posse decorrer da existência de justo título, o que faz pressupor que aquele que foi imitido na posse recebeu a coisa de seu verdadeiro dono.

Vê-se, assim, que a posse encontra seu fundamento em uma situação de fato e não de direito e, por isso mesmo, nas ações possessórias é vedada qualquer discussão estribada na propriedade.

Ademais, prevê o art. 1.210 do CC/02 que o possuidor tem o direito de ser mantido e reintegrado na posse do imóvel, ao restar configurada a sua injusta e total privação (arts. 1.196 e 1.197 do CC).

Note-se que a comprovação da posse preexistente é condição
sine qua non
à obtenção da tutela possessória. Realidade fática sem a qual se torna despicienda qualquer discussão a respeito do esbulho, muito menos da data do evento, pois, sendo assim, não teria o autor comprovado a situação jurídica a ser tutelada.

Certo é que não basta a descrição da coisa possuída ou a prova do domínio, sendo indispensável a demonstração de que exercia, de fato, a posse do bem.

No caso dos autos, a controvérsia reside em uma possível invasão pelos requeridos de área já devidamente registrada sobre a posse da requerente.

Pois bem.

Consta nos autos prova de aquisição do bem pela autora, no ano de 2000, através de Carta de Arrematação expedida pela Vara do trabalho de Santarém (Id. 4985687, pág. 4 a 6), enquanto os requeridos afirmam teriam adquirido o terreno mediante Instrumento Particular de Compra e Venda datado de 11 de maio de 2016.

Pelo que se observa dos documentos acostados aos autos, entendo que restou comprovada a posse da Apelada, não merecendo prosperar a alegação de que a autora discute acerca de área diversa da área indicada pelos Apelantes.

Além disso, é possível, claramente, inferir, não só pelo endereço nas certidões apresentadas pelas partes, mas também com simples comparação dos mapas apresentados, que se trata de mesma área.

Outrossim, percebe-se, pelo depoimento das testemunhas arroladas nos autos, que a autora exercia a posse do bem, pois providenciava a limpeza continuamente do terreno, bem como o cercamento deste, a fim de resguardá-lo.

Desta forma, agiu com acerto o juízo
a quo
ao entender pela reintegração de posse da autora, tanto pelas provas carreadas aos autos como pelos depoimentos das testemunhas.

Portanto, não merece reparos a sentença guerreada.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta
,

mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024